Tribunal: STF
Processo: Rcl 50781
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação. (eDOC 14)



    Em suas razões, a parte embargante sustenta que não se pode cogitar que o auxílio-moradia para membros da magistratura e do ministério público, ambos agentes políticos, possa ter naturezas jurídicas distintas.



    Argumenta que esta Corte já assentou que os eventuais auxílios recebidos pelos agentes políticos possuem natureza estritamente indenizatória. Alega, assim, que não se pode admitir que seja considerada como remuneratória para fins de incidência de imposto de renda. 



    Afirma que há total identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada. Aduz que a questão já foi sanada por três órgãos constitucionais, a saber, STF, CNJ e CNMP. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011.



    Conforme consignado na decisão embargada, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado – acerca da natureza jurídica do auxílio-moradia, para incidência de imposto renda – e o assentado por esta Corte na ADI 3.783, que apenas definiu a natureza da citada verba, sem tratar do referido tributo. 



    Além disso, registro que o tribunal reclamado, ao acolher os embargos de declaração e dar provimento à apelação, assentou que a hipótese não trata de não incidência de exações sobre o auxílio-moradia, mas, sim, de se reconhecer o direito de a Administração Tributária cumprir a sua obrigação legal. 



    Nesses termos, consignou inexistir ilegalidade no ato de fiscalização, como efetivação do cumprimento de obrigações acessórias, como previsto no art. 113, §§ 1º a 3º do CTN, no afã de se comprovar se os valores pagos foram devidamente utilizados conforme previsto e, em caso de desvirtuação da finalidade, que a Autoridade Fiscal exerça sua indeclinável função pública que sujeita a todos os contribuintes. (eDOC 5, p. 4). Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho:



    “A rubrica indenizatória foi criada para ressarcir prejuízo ou recompô-lo, conforme as previsões dos art. 60-A e 60-B da Lei 8.112/1990, bem como outras espécies normativas que regulam matéria, de modo algum afasta a ação dos agentes públicos responsáveis pela tributação.



    Neste sentido, afigura-se razoável e inserta no poder-dever da Administração Tributária o ato de exercer a fiscalização sobre os ganhos auferidos a título de auxílio-moradia, não se reputando ilegal o ato praticado pelo Delegado da Receita Federal em Sergipe, remanescendo hígido o Ato Declaratório da SRF 87/99, objeto da impetração do mandado de segurança. 



    Nada há de ilegal no ato de fiscalização, como efetivação cumprimento de obrigações acessórias, como previsto no art. 113, §§ 1º a 3º do CTN, no afã de se comprovar se os valores pagos foram devidamente utilizados conforme previsto e, em caso de desvirtuação da finalidade, que a Autoridade Fiscal exerça sua indeclinável função pública que sujeita a todos os contribuintes. 



    Aqui não se trata de não incidência de exações sobre a multicitada rubrica como estampado na sentença e no acórdão embargado, porém de se reconhecer o direito de a Administração Tributária de cumprir a sua obrigação legal”. (eDOC 5, p. 4)



    De outro modo, na ADI 3.783, ao analisar a constitucionalidade de lei complementar do Estado de Rondônia acerca da concessão de auxílio-moradia a membros do Ministério Público estadual, esta Corte assentou o caráter indenizatório do auxílio-moradia, uma vez que essa verba é devida apenas em razão da prestação das atividades institucionais em local distinto, enquanto estas durarem. 



    Cabe ressaltar ainda que da leitura do ato reclamado não se verifica o alegado fundamento de que citada verba possui natureza remuneratória a afastar a incidência do imposto de renda, tendo em vista que tratou da legitimidade da autoridade fiscal cumprir seu dever legal.



    Nesses termos, não há identidade de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, a ensejar a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Com efeito, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não cabimento da reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, na medida em que tal efeito abrange apenas o objeto da ação. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.194/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO FUNDADA NA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Na ADI 1.194/DF, o STF firmou entendimento de que deve ser preservada a liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente. A condenação dos honorários em favor da União, matéria objeto da reclamação, não guarda pertinência com o parâmetro de controle indicado pelo recorrente. 2. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal não reconhece a possibilidade do manejo de reclamação fundada na transcendência dos motivos determinantes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 21756 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 14.3.2016) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E DO CPC/1973. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE LIMITOU TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO À DATA-BASE DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 1.662 E 1.098. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, ao menos no que tange ao uso de tese para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 2412 AgR-terceiro, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E A DECISÃO RECLAMADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação quando a decisão adotada como paradigma violado não encaixa-se perfeitamente à hipótese dos autos. III - O Plenário desta Corte manifestou-se contrariamente à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 27.702 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.10.2017) 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 23.349 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 24.11.2016) 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO À SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acesso, justificado pela garantia da ampla defesa, às informações de sindicância administrativa não guarda pertinência com as hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante 14. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.119 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 22.4.2016)



    Reitero ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente